Tribunal: STF
Processo: RE 329615
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL  CIVIL
.
FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS.
DIREITO ADQUIRIDO.
                  RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
                  1.      A agravante parte do pressuposto de que a
 decisão agravada
manteve o não seguimento do Recurso Extraordinário, quando, na verdade
, desde
logo, dele conheceu, em parte, e, nessa parte, lhe deu provimento,
 para os fins
nela referidos.
                  2.      Agravo improvido.